Tribunal: TJMT
Processo: 0001587-82.2015.8.11.0088
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001587-82.2015.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSEANDRO LUVISA - CPF: 791.644.209-49 (EMBARGANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO LUVISA - CPF: 602.979.649-68 (EMBARGANTE), MADEIREIRA PEROLA LTDA - CNPJ: 05.449.267/0001-84 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (EMBARGANTE), JOSEANDRO LUVISA - CPF: 791.644.209-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ANTONIO LUVISA - CPF: 602.979.649-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA PEROLA LTDA - CNPJ: 05.449.267/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração para sanar supostas omissões e contradições no acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com destaque para questões sobre suspensão automática do processo, citação válida do executado e aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (i) verificar se houve omissão quanto à suspensão automática do processo entre 22/06/2016 e 22/06/2017; (ii) saber se o acórdão considerou adequadamente a citação válida do executado ocorrida em 14/04/2024; (iii) analisar se existe contradição quanto à origem da alegação de prescrição intercorrente; e (iv) examinar se houve omissão na aplicação do princípio da causalidade e do art. 23 da Lei nº 8.906/94.

III. Razões de decidir

3.

A suspensão automática do processo por um ano, prevista no art. 40, caput, da Lei 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa, conforme Tema 566 do STJ.

4.

O acórdão embargado expressamente mencionou a citação válida ocorrida em 14/04/2024, mas concluiu corretamente que ela se deu após a consumação da prescrição intercorrente em 22/06/2022, sendo ineficaz para interrompê-la.

5.

A prescrição intercorrente em matéria tributária é questão de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, sendo irrelevante quem a tenha suscitado.

6.

O princípio da causalidade foi corretamente aplicado, não cabendo fixação de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal se dá pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme Tema 1229 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão. A aplicação correta da sistemática da prescrição intercorrente em execuções fiscais, com observância aos precedentes vinculantes do STJ, afasta as alegações de vícios no julgado."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 26 e 40; CPC, arts. 85, 487, II, 515, §3º e 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566, j. em recurso repetitivo; STJ, REsp 2.076.321/SP, Tema 1229; STF, RE 636562, Tema 390; TJ/MT, N.U 0002482-62.2010.8.11.0009, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Heloiza Rodrigues Tiepo
em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela Vara Única de Aripuanã que, em execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de Joseandro Luvisa, Gilberto Antonio Luvisa e Madeireira Pérola Ltda., extinguiu o processo sem resolução do mérito e sem fixação de honorários advocatícios, em razão do cancelamento administrativo da CDA nº 20141979, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

O acórdão recorrido negou provimento ao recurso, para manter a sentença, contudo, corrigiu de ofício a fundamentação, para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, mantendo afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

A embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão ao presumir a prescrição intercorrente, com base na suspensão automática do processo entre 22/06/2016 e 22/06/2017, sem que houvesse decisão judicial determinando tal suspensão, criando artificialmente marco prescricional.

Assevera que houve citação válida do executado Joseandro Luvisa em 14/04/2024, o que afastaria a narrativa de completa inércia da Fazenda Pública e deveria ter sido considerado no julgamento.

Afirma que a prescrição intercorrente foi arguida exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, após quase dez anos de tramitação, como estratégia para afastar a condenação em honorários advocatícios, e não pelos executados em suas defesas.

Argumenta que o acórdão deixou de aplicar corretamente o princípio da causalidade, ignorando que os executados foram obrigados a constituir defesa técnica e apresentar exceção de pré-executividade, o que gera a obrigação do exequente de arcar com os ônus sucumbenciais.

Ressalta que também houve omissão quanto ao art. 23 da Lei nº 8.906/94, que assegura a titularidade dos honorários ao patrono da causa, de modo que a ausência de fixação da verba honorária implica violação à justa remuneração da defesa.

Discorre ainda sobre a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais aplicáveis (art. 26 e 40 da Lei nº 6.830/80; arts. 85, 487, II, 515, §3º e 1.022 do CPC; e art. 23 da Lei nº 8.906/94), a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas e subsidiariamente, pugna pelo acolhimento para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (ID 313823356), sustenta a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, afirmando que a decisão é completa e fundamentada. Defende que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nos limites do art. 1.022 do CPC, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em breve síntese fática, na origem, tratou-se de execução fiscal ajuizada em 2015 pelo Estado de Mato Grosso (CDA nº 20141979, valor R$ 1.056.763,74). A citação frustrou em junho/2016 por não localização dos devedores. Somente em abril/2024 houve citação válida de dois executados. Em dezembro/2024, estes opuseram exceções de pré-executividade, alegando ilegitimidade. O Estado reconheceu a prescrição intercorrente e cancelou a CDA em fevereiro/2025. A sentença rejeitou as exceções e extinguiu a execução sem honorários advocatícios. A advogada apelou pleiteando honorários pelo princípio da causalidade. Contra o acórdão que desproveu o apelo, apresentou estes embargos declaratórios, apontando omissões e contradição.

1. Da inexistência de omissão quanto à suspensão do processo e prescrição intercorrente

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao presumir a suspensão automática do processo entre 22/06/2016 e 22/06/2017, sem decisão judicial determinando tal suspensão.

Tal alegação não merece acolhimento. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação da prescrição intercorrente com base nos Temas 566 do STJ (REsp 1340553/RS) e 390 do STF (RE 636562), que estabelecem a sistemática de contagem do prazo prescricional nas execuções fiscais.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a suspensão do processo por um ano, prevista no art. 40, caput, da Lei 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência deste Tribunal:

"Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), 'o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis'." (N.U 0002482-62.2010.8.11.0009, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25/02/2025, DJE 07/03/2025)

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto, tendo sido aplicada corretamente a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

2. Da inexistência de omissão quanto à citação válida do executado

A embargante sustenta que o acórdão não considerou a citação válida do executado Joseandro Luvisa, ocorrida em 14/04/2024.

Tal argumento não prospera. O acórdão embargado expressamente mencionou a citação válida, conforme se verifica no seguinte trecho:

"A primeira tentativa de citação, realizada em 22/06/2016, restou infrutífera, pois os devedores não foram localizados. Apenas em 14/04/2024 dois dos executados foram efetivamente citados."

O acórdão também esclareceu que essa citação ocorreu após a consumação da prescrição intercorrente, que se deu em 22/06/2022, conforme a contagem realizada:

"
Marco inicial da suspensão
: tentativa de citação frustrada em 22/06/2016, conforme art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Período de suspensão automática
: 22/06/2016 a 22/06/2017 (1 ano).

Prazo prescricional
: 23/06/2017 a 22/06/2022 (5 anos).

Inexistência de atos interruptivos válidos
: a citação válida só ocorreu em 14/04/2024, ou seja, quase dois anos após a consumação da prescrição, que se deu em 22/06/2022."

Portanto, não houve omissão quanto à citação válida, tendo o acórdão expressamente considerado tal fato, mas concluído, corretamente, que ela ocorreu após a consumação da prescrição intercorrente, sendo ineficaz para interrompê-la.

3. Da inexistência de contradição quanto à origem da alegação de prescrição intercorrente

A embargante argumenta que a prescrição intercorrente foi arguida exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso como estratégia para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Tal alegação não configura omissão ou contradição no acórdão. A prescrição intercorrente em matéria tributária é questão de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme prevê o art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, independentemente de quem a tenha suscitado.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a ocorrência da prescrição intercorrente com base nos marcos temporais do processo e na aplicação dos precedentes vinculantes sobre a matéria (Temas 566 do STJ e 390 do STF), sendo irrelevante para a configuração da prescrição o fato de ela ter sido arguida pelo próprio exequente ou pelos executados.

Ademais, o acórdão expressamente abordou a questão dos honorários advocatícios no contexto da prescrição intercorrente, citando o precedente firmado pelo STJ no julgamento do REsp 2.076.321/SP (Tema 1229), que estabelece:

"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980."

Portanto, não há contradição ou omissão no acórdão quanto a este ponto, tendo sido aplicado o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a não condenação em honorários advocatícios nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

4. Da inexistência de omissão quanto ao princípio da causalidade e ao art. 23 da Lei nº 8.906/94

A embargante alega que o acórdão deixou de aplicar corretamente o princípio da causalidade e omitiu-se quanto ao art. 23 da Lei nº 8.906/94, que assegura a titularidade dos honorários ao patrono da causa.

Tais alegações não configuram omissão ou contradição no acórdão. O princípio da causalidade foi expressamente abordado no julgado, que concluiu pela sua correta aplicação no caso concreto:

"A razão de decidir desses precedentes está na correta aplicação do princípio da causalidade: quando a prescrição decorre da impossibilidade de localização dos devedores, conforme previsão legal, e não por culpa do exequente, não há justificativa jurídica para imposição de ônus sucumbenciais."

O acórdão fundamentou adequadamente a não condenação em honorários advocatícios com base no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1229, que afasta a fixação de honorários quando a extinção da execução fiscal se dá pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Quanto ao art. 23 da Lei nº 8.906/94, não há omissão a ser sanada, pois tal dispositivo trata da titularidade dos honorários advocatícios, questão que sequer se coloca quando não há condenação em honorários, como no caso em análise.

5. Do prequestionamento

A embargante requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais aplicáveis (art. 26 e 40 da Lei nº 6.830/80; arts. 85, 487, II, 515, §3º e 1.022 do CPC; e art. 23 da Lei nº 8.906/94).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais no acórdão, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, conforme se extrai da Súmula 211:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."

No caso em análise, o acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes, ainda que sem mencioná-los expressamente.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Heloiza Rodrigues Tiepo, por não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, considero expressamente debatidos os dispositivos legais mencionados pela embargante (art. 26 e 40 da Lei nº 6.830/80; arts. 85, 487, II, 515, §3º e 1.022 do CPC; e art. 23 da Lei nº 8.906/94), sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025